Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-05.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703818-05.2018.8.07.0005 RECORRENTE: MARIA CRISTINA MARTINS DA SILVA RECORRIDOS: CARLOS ALBERTO RAMÃO CAVALCANTE, CARLOS ALBERTO RAMÃO CAVALCANTE JÚNIOR, ROSARIA DE OLIVEIRA CAMPOS, SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CAMPOS, TALITA CAMPOS CAVALCANTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. LITISPENDENCIA. QUESTÃO JÁ EXAMINADA E PRECLUSA. COMPRA E VENDA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO. REPAROS DEVIDOS E NÃO INCLUÍDOS NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPROCIONALIDADE. 1. Mostra-se inviável o exame da preliminar de litispendência suscitada pela Ré, quando a questão já foi examina nos autos em recurso de apelação anterior, contra o qual não cabe mais recurso. 2. Prevendo o contrato de compra e venda do imóvel que a Ré, vendedora, seria responsável por danos ou vícios no imóvel decorrentes da construção e demonstrado mediante prova pericial a existência dos vícios, correta a condenação da vendedora na obrigação de fazer de reparar os danos, sob pena de conversão em indenização pecuniária. 3. Merece reparo o dispositivo da sentença no qual não constam todos os reparos do imóvel comprovadamente reconhecidos na fundamentação da sentença. 4. O dissabor suportado pelo comprador, por se assemelhar às situações de mero descumprimento contratual, no caso, a não reparação dos defeitos no imóvel, não dá ensejo à indenização por dano moral, haja vista este ser autônomo em relação aos contratos, e deles não depender. 5. O art. 86 do novo Código de Processo Civil dispõe que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Assim, distribuídos os encargos da sucumbência de forma proporcional a ambas as partes, não merece ajuste a sentença recorrida. 6. Apelação cível dos Autores conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo da Ré conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141, 322, § 1o, e 492, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o acórdão impugnado inovou, proferindo julgamento extra petita, ao determinar que fossem feitos todos os reparos e reforços no sistema estrutural de fundações, considerando que a exordial se limita ao reparo das falhas no sistema de vedação que ocasionou as rachaduras e a consequente reforma das rachaduras existentes no imóvel; b) artigo 8o do Código de Processo Civil, sustentando que as obrigações de fazer impostas à insurgente se mostram extremamente excessivas, não guardando proporcionalidade com os fatos ocorridos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 141, 322, § 1o, e 492, todos do Código de Processo Civil. A respeito, tem-se que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Com efeito, conforme esclarecido no acórdão ora embargado, o objeto da ação é justamente o reparo dos danos decorrente das falhas do sistema de vedação, ou seja, infiltrações, assim como o reparo do próprio sistema de vedação. Uma coisa está ligada à outra. No laudo pericial também foram apontados falhas no sistema estrutural das fundações. No acórdão embargado, restou esclarecido que, embora todo o fundamento da sentença tenha sido no sentido de reconhecer os vícios e reparos no imóvel, no seu dispositivo constou somente a reparação do sistema de vedação de forma genérica. Assim, para que não existissem dúvidas, no julgado ora embargo foi acrescido ao dispositivo da sentença a reparação de todas as rachaduras, do muro de arrimo, porque oriundas da falha do mencionado sistema de vedação. O mesmo raciocínio, portanto, dever ser aplicado aos vícios indicados na perícia referentes ao sistema estrutural de fundações, uma vez que também foram causas dos danos reconhecidos na sentença. Logo, também devem ser acrescentados ao dispositivo da sentença, de forma expressa, o reforço ou reparo do sistema estrutural de fundações, como recomendação no laudo pericial (ID 40177108). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à alegada negativa de vigência ao artigo 8o do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal de origem não se manifestou sobre eventual ofensa ao princípio da proporcionalidade na condenação (obrigação de fazer) imposta à insurgente. Desta forma, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021, e AgInt nos EDcl no AREsp 2038848/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022). Por derradeiro, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1969074/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 17/2/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005